Tribunal: TJDFT
Processo: 0027004-84.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0027004-84.2016.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ADEMAR DE ANDRADE BERTUCCI EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de execução de obrigação de fazer individual fixada no acórdão n. 394233 (Mandado de Segurança n. 20090020013207), proposta por Ademar de Andrade Berttucci em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF. Diante do trânsito em julgado do Mandado de Segurança n. 20090020013207 determinei a intimação da parte executada para corrigir o provento-base do exequente para que seja pago de acordo com a tabela da jornada de 40 (quarenta) horas, mais reflexos sobre as gratificações, adicionais e gratificação natalícia, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como arbitrei honorários advocatícios provisórios de R$ 1.000,00 (hum mil reais), conforme despacho de ID 12843962. O Distrito Federal juntou documentação demonstrando o cumprimento da obrigação (ID 12843972) e o exequente informou ter sido a obrigação inteiramente cumprida e, na oportunidade, requereu a satisfação dos honorários da execução (ID 12843976). Tendo em vista o cumprimento da obrigação, determinei a intimação dos executados – Distrito Federal e IPREV – para efetuarem o pagamento dos honorários advocatícios fixados (ID 12843979). Assim, o processo encontra-se na fase de execução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados (ID’s 12843979 e 12843987). O Distrito Federal peticionou informando que o requisitório foi devidamente quitado, fazendo a juntada do comprovante de depósito judicial (ID 15546199). Regularmente intimado, o exequente informou que o valor depositado não quita o crédito, eis que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária no cálculo que gerou o requisitório, pugnando, assim, pela revisão do cálculo, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei n. 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCAE (ID 16666482). Proferi despacho determinando a expedição de alvará de levantamento da quantia incontroversa depositada nos autos, bem como determinando a intimação do Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido do exequente (ID 16700054 e 16723067). O Distrito Federal e o IPREV/DF manifestaram no ID 21766138, afirmando que a pretensão do exequente não merece guarida. Salientam que nos cálculos apresentados para a execução dos honorários (ID 12843977) o próprio credor utilizou a TR como fator de correção monetária e que na atualização efetuada pela Contadoria Judicial (ID 12843992) também foi empregada a TR. Diz que os atos foram realizados sob a égide das normas vigentes à época, não sendo passíveis de alteração posterior. Tais atos processuais, assim como os atos jurídicos em geral, submetem-se ao princípio tempus regit actum. Sustenta que tais atos processuais configuram ato jurídico perfeito acobertado pelo manto da preclusão. Ou seja, foram praticados legitimamente e isentos de qualquer vício, não se podendo mais retroceder quanto a essa matéria, pois é defeso ao Poder Judiciário revogar ato jurídico perfeito. Consigna que, uma vez preclusa a matéria questionada, é defeso à parte rediscutir, e ao Juiz decidir novamente as questões já decididas no curso do processo, a teor dos arts. 505, caput, e 507, ambos do Código de Processo Civil. Manifestação do exequente juntada no ID 22300120, onde o mesmo diz que é pacífico o entendimento segundo o qual os juros e a correção monetária traduzem questões de ordem pública e que os erros de cálculo decorrentes da sua aplicação equivocada podem ser corrigidos até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, sendo vedada a presunção de renúncia tácita. Salienta que no presente caso o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, isto é, depois do depósito do devedor, mas antes da extinção do processo pela satisfação da obrigação, eis que, diante da declaração da inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, o pagamento realizado mostrou-se insuficiente. Sustenta que a mudança que permite a superação da coisa julgada/preclusão na espécie decorre da declaração, pelo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade da sistemática de correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960/09, sem qualquer modulação em relação à fase que precede a requisição do pagamento, o que se deu no julgamento do mérito e dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE. Os autos vieram conclusos para decisão. Pois bem, como afirmado anteriormente, o processo encontra-se na fase de execução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados (ID’s 12843979 e 12843987). Entendo que a controvérsia cinge-se na análise da possibilidade, ou não, de alteração do índice de correção monetária utilizado por ocasião da realização do cálculo dos honorários advocatícios (ID’s 12843990 e 12843992), qual seja, Taxa Referencial – TR, pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E. Verifico que, em que pese a irresignação dos executados, não há falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. Com efeito, conforme decidido pelo STJ no julgamento do Resp 1112524/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, a correção monetária plena “é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.” Ademais, restou positivado no §1o, do art. 322, do Código de Processo Civil que “Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.” Portanto, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, assim, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando julgamento extra petita. É de se registrar que, na linha do que já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. Confira: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFRONTA AO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RESP 1.495.144/RS E RE 870.947/SE. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. “A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada.” (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Dje 25/9/2015). 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1771560/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020). (Grifei). No mesmo sentido decidiu o Egrégio TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, mostra-se acertada a decisão agravada que, acolhendo manifestação da parte exequente, alterou, por ocasião do cumprimento do julgado, o índice de correção monetária, passando a utilizar o IPCA-E ao invés da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Agravo conhecido e improvido.” (Acórdão 1307351, 07369621420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A abalizada doutrina preconiza que há duas atípicas formas de relativização da coisa julgada, a saber: a) coisa julgada inconstitucional e b) coisa julgada injusta inconstitucional. 2. Este Tribunal firmou orientação no sentido que "a consolidação da coisa julgada não constitui óbice para adoção de entendimento firmado pela sistemática dos recursos repetitivos quando decretada a inconstitucionalidade de determinada norma jurídica, em prestígio à soberania e autoridade do texto constitucional". (Acórdão 1125626, 20160110160302APO, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 266/277). 3. Escorreita decisão relativiza a coisa julgada para determinar que a atualização da condenação imposta à Fazenda Pública siga as diretrizes consignadas no Tema 810 (STF) e Tema 905 (STJ). 4. Deu-se provimento ao recurso.”. (Acórdão 1256719, 07089465020208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). É de se acrescentar que o exequente iniciou a execução em conformidade com a lei, a qual, posteriormente, foi declarada inconstitucional pelo STF. É de se acrescentar, também, que ainda não houve a extinção da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais pelo pagamento. Por fim, quanto ao termo inicial da correção monetária, em casos de honorários advocatícios fixados por quantia certa, a atualização deve ocorrer a partir do arbitramento, conforme já decidido pelo Egrégio TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A FIXAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. ARTIGO 86, §16, DO CPC. 1. De acordo com o entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo os honorários advocatícios fixados em quantia certa a correção monetária passará a incidir desde a sua fixação e os juros de mora terá como dies a quo a data do trânsito em julgado. 2. O art. 85, § 16, do CPC ratifica tal entendimento acerca dos juros de mora ao dispor que "Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão". 3. Inviável, portanto, a reforma da decisão agravada haja vista que o conjunto fático-probatório dos autos não favorece o reconhecimento da existência do direito subjetivo do agravante no tocante ao termo inicial da incidência de juros e correção monetários nos honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1143748, 07159804720188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, tenho que o índice de correção monetária a ser aplicado ao presente caso é o IPCA-E ao invés da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. Preclusa a decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria para aplicação do índice de correção monetária "IPCA-E" à espécie, devendo incidir a partir da data de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Brasília, 22 de janeiro de 2021 16:33:27. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator